Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708780-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED EMBARGADO: A. P., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, ambos do CPC. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora